Tribunal: TJES
Processo: 0000145-64.2022.8.08.0009
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000145-64.2022.8.08.0009

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA
RECORRIDO: CALEBE MENDONCA RIBEIRO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
RE
EXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA QUE CONCEDE REABILITAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 94 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Conforme exegese do art. 94 do Código Penal, para postular a reabilitação criminal exige-se: 1) decurso do prazo de 2 (dois) anos após a extinção da pena; 2) domicílio no País durante o decurso do prazo bienal; 3) tenha dado demonstração de bom comportamento público e privado; 4) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de fazê-lo.

2. Hipótese em que o requerente comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação.

3. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária para CONFIRMAR a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, que, nos autos do pedido de reabilitação criminal proposto por
CALEBE MENDONÇA RIBEIRO
, declarou o requerente reabilitado.

Por força do disposto no art. 746 do Código de Processo Penal os autos foram remetidos para análise da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5036050), opinando pela confirmação da sentença.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, que, nos autos do pedido de reabilitação criminal proposto por
CALEBE MENDONÇA RIBEIRO
, declarou o requerente reabilitado.

Por força do disposto no art. 746 do Código de Processo Penal os autos foram remetidos para análise da sentença.

O requerente ajuizou pedido de reabilitação criminal, com esteio nos arts. 93 e ss. do Código Penal, narrando que fora condenado, nos idos de 2006, no bojo da ação penal nº 0001262-23.2004.8.08.0009 pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, cuja pena fora extinta em 05/11/2013.

Conforme exegese do art. 94 do Código Penal, para postular a reabilitação criminal exige-se: 1) decurso do prazo de 2 (dois) anos após a extinção da pena; 2) domicílio no País durante o decurso do prazo bienal; 3) tenha dado demonstração de bom comportamento público e privado; 4) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de fazê-lo.

Além disso, o art. 744 do CPP exige a apresentação de certidões negativas, atestados de bom comportamento, entre outros.

No caso, em detida análise dos autos, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que houve o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação, conforme se verifica dos documentos de pp. 11 e ss. dos autos digitalizados.

Quanto ao ressarcimento do dano causado pela infração, verifica-se que os bens subtraídos foram restituídos à vítima (p. 61 dos autos digitalizados), além de que não houve o ajuizamento de ação civil
ex delicto
pleiteando a reparação de eventuais outros danos, de modo que tal fato não pode servir como óbice para a negativa da reabilitação pretendida.

Nesse sentido, confira-se recente julgado desta eg. Primeira Câmara Criminal:

REMESSA NECESSÁRIA – REABILITAÇÃO – ARTIGO 746 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – RECURSO EX-OFFCIO – CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 – Cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos previsto no artigo 94 do Código Penal, para a concessão do pedido de reabilitação, deve ser negado provimento ao recurso de ofício previsto no artigo 746, do Código de Processo Penal, mantendo-se incólume a r. sentença.
2 – Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Remessa Necessária Criminal, 0012931-88.2009.8.08.0012, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário para
CONFIRMAR
a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

É como voto.